Tribunal: TJDFT
Processo: 0719907-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/2006. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. LOCAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. APLICAÇÃO MANTIDA.
I. Demonstrado nos autos que o local da traficância é lugar utilizado para a prática de atividades esportivas e recreativas por famílias, crianças e adolescentes, cabível a incidência da causa de aumento contida no artigo 40, inc. III, da Lei no 11.343/2006, considerando o potencial risco à segurança pública e a vulnerabilidade da área protegida pela norma.
II. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando a comprovação da prática do delito nas proximidades de escolas, hospitais, praças ou outros locais protegidos pela norma, independentemente da presença de pessoas no momento do crime. Precedentes do TJDFT.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV. Recurso conhecido e desprovido.